Tribunal: TJMT
Processo: 1009707-15.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009707-15.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUARA MONTEIRO SOUZA SANTOS - CPF: 007.277.461-46 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009707-15.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

PDCA S.A

Recorrido(s):

Juara Monteiro da Costa Santana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. BLOQUEIO E POSTERIOR ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O pedido de efeito suspensivo deve ser negado, pois a recorrente não comprovou a fraude alegada nem justificou adequadamente o bloqueio dos valores. Suas alegações sobre movimentação para atender a normas do Banco Central carecem de provas, e a retenção dos recursos viola princípios da boa-fé e transparência do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

4. A controvérsia centra-se na legalidade do bloqueio e posterior encerramento unilateral da conta bancária da parte autora, bem como na ausência de devolução imediata dos valores retidos, mesmo após expirado o prazo de 72 horas informado pela própria instituição ré.

5. A recorrente sustenta que atuou em conformidade com os termos contratuais ao reter o valor de R$ 1.600,00, recebido via Pix em 09 de março de 2025, diante da suposta identificação de transação atípica. Afirma ainda que houve comunicação por e-mail à autora e que o bloqueio encontra respaldo na cláusula contratual que prevê a possibilidade de investigação e retenção em caso de suspeita de fraude. Alega, por fim, que não há relação de consumo entre as partes e que o caso não configura dano moral.

6. Não se desincumbiu a recorrente do ônus de demonstrar a existência de comunicação válida e eficaz quanto à retenção e encerramento da conta. Não há nos autos comprovante do envio de e-mail com aviso prévio ou solicitação de esclarecimentos antes da adoção das medidas unilaterais. Ademais, a autora comprovou que tentou resolver a situação pela via administrativa, inclusive questionando a ausência de estorno do valor bloqueado, sem êxito, conforme documentos anexados à inicial.

7.
Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (a recorrente não comprovou a prévia comunicação, tampouco justa causa ao rompimento unilateral do contrato), exsurge o dever de indenizar (CDC, art. 14, §3º, inciso II).

8. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, por isso, não merece reparos.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
1)
determinar que o banco proceda com o desbloqueio e a devolução da quantia de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arbitramento de multa, devendo comprovar nos autos a restituição e;
2)
condenar o requerido ao pagamento à parte autora da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais e fixo os juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025